Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001903-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.899.911-88 (AGRAVANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001903-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – TRATAMENTO QUE PODE OCORRER NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado.

“Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido”
(TJ/MT, N.U 1000200-12.2020.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001903-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Maria Rosa Pereira da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no executivo de pena n. 2001532-31.2021.8.11.0042, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões, assevera que deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar em razão de ser portadora de
“hanseníase, hepatite C, neurite, neurite dolorosa, hipertensão arterial sistêmica e colecistectomia”
, notadamente diante da
“negativa estatal em propiciar-lhe as condições mínimas, para viabilizar com dignidade o cumprimento da pena que lhe foi imposta”.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001903-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a reeducanda foi condenada à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e encontrava-se inserido no regime fechado.

Em 13-11-2022, o juízo de origem não concedeu a prisão domiciliar ao paciente, proferindo a seguinte decisão:

“Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

[...]

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, a penitente foi condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação acostada à mov. 49.1, embora a apenada seja portadora de doença grave, realiza os tratamentos e acompanhamentos necessários intramuros e, quando preciso, extramuros
.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção da apenada no cárcere, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde da penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CARCERÁRIA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM SUA SAÚDE DEBILITADA, BEM COMO ESTÁ SENDO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar" (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1013117-63.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado
.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA”
(id. 157033672).

A prisão domiciliar, por sua excepcionalidade, exige a comprovação de dois requisitos. O primeiro deles é o quadro clínico debilitado ou outra vulnerabilidade; o segundo é a falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento da situação.

Em relação à prova da existência de vulnerabilidade, a defesa, de fato, comprovou que a paciente é portadora de
“hanseníase, hepatite C, neurite, neurite dolorosa, hipertensão arterial sistêmica e colecistectomia”.

Por outro lado, no tocante à falta de assistência à saúde no cárcere, esta não foi verificada.

Digo isso porque, de acordo com a Comunicação Interna n. 39/2022 (mov. 49.1), conquanto a apenada seja portadora de doença grave, vem realizando os tratamentos e acompanhamentos necessários intramuros e, quando preciso, extramuros,
verbis:

“A recuperanda quando chegou a essa unidade penal em triagem de entrada nos informou que era portadora de diversas doenças como hipertensão arterial e que havia iniciado tratamento de hanseníase no HUJM entre 2017 e 2020, porém abandonou o tratamento. Desta forma, foi solicitado atendimento médico especializado no CERMAC/MT onde a mesma iniciou novamente o tratamento devido a presença de lesões com alterações sensitivas e neurites avaliadas pela médica especialista e fisioterapeuta, hoje se encontra na 7ª cartela de medicação para Hanseníase, tratamento multibacilar previsto para 12 meses. Estava sendo acompanhada também no Hospital HUJM por Hepatologista para tratamento de Hepatite C, no dia 21/09/2022 passou por consulta neste mesmo hospital universitário, onde foram solicitados diversos exames para avaliar como está a sua infecção. Com relação a colecistectomia já foi realizada.

[...] Com relação a hanseníase já está sendo tratada pela médica especialista que também passou medicações para as dores crônicas (neurite), inclusive adquiridas pelo Serviço Estadual de Medicamentos de Alto Custo (gabapentina e codeína), que ajudam a amenizar as dores somente. Já com relação a hipertensão arterial, a mesma recebe as medicações mensalmente, porém relata ter problema cardíaco grave, que está aguardando por exames específicos para serem liberados via SISREG para poder fechar algum diagnóstico. Com relação a Hepatite C, aguardaremos a conduta médica após a realização dos exames médicos solicitados pela especialista”.

Por fim, registro que o Juízo da Execução Penal teve o cuidado de determinar
“que, em caso de eventual notícia de contaminação da apenada, ou, ainda, mudança do estado de saúde da mesma, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta a penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário”.

Destarte, o que se denota é que as doenças e seus sintomas encontram-se controlados, sem maiores ameaças, demonstrando que, mesmo dentro do presídio, tem ocorrido o devido cuidado à proteção e à vida da agravante no tratamento de seus problemas de saúde.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3. O paciente, de 44 anos, foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cumprindo pena em regime fechado, sendo reincidente pelo cometimento de roubo duplamente majorado, crime consumado com o uso de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante de suas peculiaridades.

4. Inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que os documentos apresentados nas instâncias de origem não comprovaram qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco de alguma doença, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF. [...].
(AgRg no HC 580.234/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

[...] 2.. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, notadamente porque, conforme realçado pelas instâncias antecedentes, o Apenado, que cumpre pena atualmente em regime semiaberto, a despeito de possuir 67 (sessenta e sete) anos de idade, não demonstrou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. Outrossim, não foi comprovado que a unidade prisional onde o Condenado se encontra custodiado possui algum caso confirmado do novo coronavírus, não servindo a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.

4. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, aos maiores de 70 (setenta) anos de idade e ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Recorrente. [...]
(STJ, AgRg no HC 577.602/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023